Tribunal: CARF
Processo: 11634.000726/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000726/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.357 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AEC - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE CAMBÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
CFL
30.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.
É defeso ao julgador administrativo pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 26/06/2007 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.084.616-9 – CFL 30 - valor total de R$
1.195,13 – com fulcro em descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, I, da Lei
8.212/91, combinado como artigo 225, I, § 9°, do Decreto 3.048/99., conforme discriminado no
relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 06/03/2008, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 03/04/2008, alegando, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000726/2007-97
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000726/2007-97

apertada síntese, i) erros no lançamento; ii) presunções desconexas; iii) ausência de rigor técnico;
iv) impossibilidade de exigência de contribuição para o INCRA, SESC/SENAC e sobre o 13o.
salário; v) caráter confiscatório da multa aplicada; vi) impossibilidade de exigência de
contribuições sociais previdenciárias sobre verbas indenizatórias (cestas de natal, auxílio-
alimentação, entre outras); vii) desnecessidade de inscrição no PAT; e viii) pedido de diligência
para comparação dos dados apresentados ao MEC sobre a folha de pagamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
Do mérito
Por bem contextualizar este contencioso, resgato o relatório da decisão recorrida:
Trata-se do Auto de Infração — AI n° 37.097.616-9, por meio do qual se exige do
sujeito passivo multa no valor de R$ 1.195,13, aplicada pela fiscalização em face do
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, I, da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 225, I, § 9°, do Decreto 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 18/33), o sujeito passivo elaborou
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos aos segurados a seu
serviço em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (anteriormente pela Secretaria da Receita Previdenciária — SRP e
pelo INSS).
Segundo o referido Relatório, as irregularidades verificadas nas folhas de pagamento da
empresa foram as seguintes:
• as folhas de pagamento das competências de 03/2002 a 08/2002 contém valores
discrepantes dos verificados em recibos de pagamento de vários segurados e não contém
segurados que foram informados pelo sujeito passivo por meio de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, conforme
detalhado no item 2 do Relatório Fiscal;
• a folha de pagamento da competência 10/2005 contém valores totais divergentes dos
verificados em recibos de pagamento e dos verificados na contabilidade do sujeito
passivo, conforme detalhado no item 3 do Relatório Fiscal;
• a folha de pagamento da competência 13/2005 contém valores totais inferiores aos
verificados nos livros Diário e Razão, conforme detalhado no item 4 do Relatório
Fiscal;
• a folha de pagamento da competência 12/2005 contém valores totais inferiores aos
verificados nos livros Diário e Razão, conforme detalhado no item 5 do Relatório
Fiscal;
• a folha de pagamento de 08/2006 não contém discriminação individual de todos os
segurados empregados(item 6 do Relatório Fiscal);
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000726/2007-97

• a folha de pagamento da competência 08/2006 não contém a remuneração de alguns
segurados empregados declarada em GFIP, conforme detalhado no item 7 do Relatório
Fiscal;
• as folhas de pagamento de diversas competências não contém remunerações pagas a
contribuintes individuais autônomos, verificas na contabilidade da empresa e em recibos
e notas fiscais, conforme detalhado nos quadros 17 e 18 do item 8 do Relatório Fiscal;
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 34) contém a fundamentação legal e o
critério de gradação utilizados pela fiscalização para aplicação da multa.
0 sujeito passivo foi cientificado da autuação em 26/06/2007 e apresentou defesa
tempestiva em 24/07/2007 (fls. 45 a 64), com as alegações a seguir sintetizadas:
- Afirma que o lançamento é frágil porque se baseia em presunções do Auditor-Fiscal,
que interpretou dados h luz de seu próprio subjetivismo. Reconhece que a contabilidade
da empresa não é um "primor", mas afirma que se o fisco pretende realizar lançamento
por arbitramento, não pode deixar de usar a contabilidade. Afirma que o Fisco
combinou ilegalmente dois tipos de lançamento tributário — arbitramento e análise de
documentos — usando sempre o mais desfavorável ao contribuinte. Critica o fato de o
lançamento ter buscado apenas diferenças entre os documentos internos e a
contabilidade do contribuinte, asseverando que o fato de haver um valor nas folhas de
pagamento e outro nos livros contábeis não configura um ilícito, mas apenas um "erro
calandi". Enfim, considera que não foi feito um lançamento técnico e que somente
verificar documentos e contas e achar diferenças não gera um lançamento tributário
robusto.
- Afirma que nunca aconteceram retiradas de pró-labore nas importâncias de R$
155.262,68 e de R$ 182.637,37, sendo que os lançamentos contábeis nos quais a
fiscalização se baseou estão errados. Contesta também o fato de o fisco ter considerado
o valor da remuneração mensal dos administradores das folhas de pagamento de
08/2006 e 09/2006 para todas as outras competências e todos os outros administradores.
Afirma que as folhas de pagamento e as declarações de imposto de renda desses
administradores atestam que eles não receberam tal remuneração.
- Alega que a contribuição para o INCRA não é devida, pois tal exação foi revogada
pela Lei n° 7.787/89, além de ser exigível apenas das empresas rurais, o que não é o
caso. Menciona um julgado do STJ sobre o tema.
- Alega que por ser uma prestadora de serviços não está sujeita as contribuições
destinadas ao SESC e ao SENAC. Tais contribuições seriam exigíveis apenas dos
comerciantes, sendo inaceitável a utilização de analogia para tipificação do fato gerador
tributário. Afirma ainda que a Constituição Federal de 1988, ao instituir a liberdade
sindical, tomou inaplicável o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Para
corroborar esse entendimento, colaciona decisões dos tribunais pátrios.
- Afirma que as contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário são indevidas,
pois, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o disposto no § 7°
do art. 28 da Lei 8.212/91 ou mesmo a tabela do § 7° do Decreto 612/92.
- Alega que a multa aplicada é confiscatória, constituindo ofensa ao art. 150, IV, da
Constituição Federal.
- Alega serem indevidas as contribuições calculadas sobre valores de cestas de natal e
auxilio-alimentação concedidos aos trabalhadores, pois tais verbas têm caráter
indenizatório, independentemente de inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador — PAT.
- Afirma que o contribuinte em questão, pela própria natureza de sua atividade, não tem
uma folha de pagamento linear, pois tem um turned over grande, bem como há grande
variação de remuneração entre os professores. Tais peculiaridades denotariam que os
ilícitos
apurados pela fiscalização não passam de erros formais, falhas administrativas, que por
si só não podem gerar contribuições a recolher. Explica a rotina da escola, descrevendo
que a cada seis meses os coordenadores de cursos têm que montar todas as grades de
horários, conforme a necessidade e disponibilidade dos professores, num complicado e
imenso rodízio, sendo complexa a montagem do "quebra-cabeça" dos três cursos da
instituição. Dai, conclui que os horários e folhas-de-pagamento verificados pela
fiscalização não são confiáveis. No entanto, seria possível ao Fisco, mediante
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000726/2007-97

diligências e após análise dos documentos juntados A defesa, acabar com as dúvidas. Os
documentos anexados são relatórios apresentados ao MEC, para reconhecimento de
cursos, e contêm o quadro correto de professores, com suas respectivas remunerações,
titulações, etc. Tais documentos, dotados de fé pública, atestariam a não-ocorrência de
evasão fiscal. Assim, solicitou a realização de diligência para uma comparação dos
dados apresentados ao MEC com a folha de pagamento.
Ao final, com base no exposto, o sujeito passivo requereu a revogação da autuação e
anexou os documentos de fls. 66 a 268.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
Perante a segunda instância, a Recorrente aduz, em linhas gerais, os mesmos
argumentos da impugnação, reclamando por erros no lançamento; presunções desconexas;
ausência de rigor técnico; impossibilidade de exigência de contribuição para o INCRA,
SESC/SENAC e sobre o 13o. salário; caráter confiscatório da multa aplicada; impossibilidade de
exigência de contribuições sociais previdenciárias sobre verbas indenizatórias (cestas de natal,
auxílio-alimentação, entre outras); desnecessidade de inscrição no PAT; e pedido de diligência
para comparação dos dados apresentados ao MEC sobre a folha de pagamento.
Inicialmente, importa ressaltar que as alegações trazidas no recurso voluntário
dizem respeito apenas às exigências de obrigações tributárias principais e são irrelevantes para
este PAF, pois o lançamento em apreço tem por objeto apenas a aplicação de penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 33, §§ 2°e 3°, da Lei
8.212/91. Nesse contexto, a multa em apreço refere-se a descumprimento de dever instrumental e
o simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, do CTN).
Na espécie, trata-se de coima tipificada por ter deixado a Recorrente de preparar
folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —
RFB (anteriormente pela Secretaria da Receita Previdenciária — SRP e pelo INSS), conforme
previsto na Lei 8.212 de 24/07/91, artigo 32, inciso I, e no Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/99, artigo 225, inciso I e parágrafo 9o. – CFL 30 – sendo
aplicada pela ocorrência do evento, independente de sua individualização por competências.
Desta forma, uma vez caracterizada a infração, como bem o fez a autoridade
lançadora, não merece reparo a decisão recorrida.
Quanto ao caráter confiscatório da multa, impende ressaltar que a exação em
litígio tem previsão em norma cogente, não cabendo a discussão de inconstitucionalidade no
âmbito administrativo, inclusive por falecer competência ao julgador administrativo para o
mister, a teor do Enunciado 2 de Súmula CARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital